Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
DESPACHO Em razão da informação trazida pela Secretaria sob ID 31311933, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006